Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS.
1. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, II, estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo e os demais. Vindo o automóvel a colidir na traseira do veículo que lhe segue à frente, presume-se ser o abalroamento decorrente da inobservância da regra acima transcrita.
2. Em observância ao art. 373 do Código de Processo Civil, deveria o réu fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Recurso conhecido e não provido